Tribunal: STF
Processo: Rcl 72025
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. CUSTAS PROCESSUAIS. TRIBUNAL DE ORIGEM OBSTOU A SUBIDA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO TEMA 318 DA REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA NÃO DEMONSTRADA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO AI-RG 791.292 (TEMA 339). INOCORRÊNCIA. NEGADO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL.



    I. CASO EM EXAME



    1. A inicial foi proposta contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento na ausência de repercussão geral no que concerne ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança (AI-RG 800.074 - tema 318).



    2. Negado seguimento à reclamação por ausência de teratologia do ato reclamado.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Verificar se houve teratologia no ato reclamado, em afronta ao tema 339-RG.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema 318 da repercussão geral, assentou a seguinte tese: “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, Dje 13/03/2009”.



    5. O acórdão reclamado assentou a ausência de comprovação do recolhimento de custas, pelo ora reclamante, elemento referente à admissibilidade do mandado de segurança, que não poderia ser aferido em sede de recurso extraordinário, tendo em vista a natureza infraconstitucional da discussão, nos termos do entendimento firmado no tema 318.



    6. Não há teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Tribunal Superior do Trabalho e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário.



    7. O Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento, de modo que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão pontualmente contrária aos interesses da parte reclamante. Assim, não se verifica, no caso, violação ao tema 339 da repercussão geral.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Negado provimento ao agravo regimental.